Tribunal: TJDFT
Processo: 0738066-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK) E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA EM “BOCA DE FUMO” POR DÍVIDA CONTRAÍDA EM RAZÃO DO CONSUMO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RELEVÂNCIA DOS TESTEMUNHOS POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006. NÃO CABIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ART. 33 DA LAD. 3a FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS AUSENTES. REGIME PRISIONAL FECHADO ADEQUADO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do réu pela prática dos crimes do art. 159 do CP e art. 33 da Lei no 11.343/2006 quando os depoimentos firmes e coesos dos policiais, prestados em Juízo, corroboraram as declarações da vítima e das demais testemunhas e demonstram a materialidade e a autoria dos delitos.
2. Os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, devem ser apreciados com valor probatório suficiente para dar respaldo ao decreto condenatório quando se mostram harmônicos com os demais elementos dos autos, em razão da fé pública e da presunção relativa de legitimidade de que se revestem.
3. O crime de extorsão mediante sequestro caracteriza-se na conduta de restringir a liberdade de locomoção do indivíduo, com o objetivo de obter um resgate ou valor para sua liberação. In casu, restou comprovado que o acusado, em comunhão de esforços com outros dois criminosos, decidiu manter, em cárcere privado, um usuário de drogas, em uma “boca de fumo”, até que a dívida contraída por ele, em razão da compra de entorpecentes, fosse quitada, tendo os criminosos entrado em contato, inclusive, com o genitor da vítima, exigindo o “resgate”.
4. Para a caracterização da conduta prevista no art. 28 da Lei no 11.343/2006, não é suficiente a alegação de que a substância se destina ao consumo pessoal, sendo indispensável analisar, dentre outras, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como o local e as condições em que se desenvolveu a ação, consoante esposado no § 2o do artigo supracitado. No caso, o acusado foi flagrado em uma “boca de fumo”, com 19 (dezenove) porções de crack, bem como possuía gerencia sobre o local, o que sugere o envolvimento no tráfico de drogas.
5. As circunstâncias concretas da prisão em flagrante do réu, em "boca de fumo" de crack, na qual atuava com desenvoltura e mediante divisão de tarefas e unidade de desígnios com os demais corréus, informam que se dedicava a atividades criminosas. Nesse quadro, não faz jus à minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
6. A contumácia na seara criminosa exige a necessidade de resguardo da ordem pública mediante a manutenção da prisão preventiva.
7. Recurso conhecido e desprovido.